Tribunal: TJES
Processo: 0000219-36.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo; Crime Tentado; Feminicídio; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000219-36.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIANO PORTO MADALENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
PENAL E PROCESSUAL PENAL. JÚRI. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO DE MATAR. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DOS INSTITUTOS DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E ARREPENDIMENTO EFICAZ. ART. 15 DO CP. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE VOLUNTARIEDADE E EFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Analisadas as provas de autoria e materialidade, os jurados, por ocasião da votação dos quesitos,
concluíram
que
o réu possuía a intenção de matar a vítima, sendo i
ncabível a desclassificação para a figura de lesão corporal de natureza grave.

2.

Incabível o reconhecimento da desistência voluntária, se o agente inicia os atos executórios, e é interrompido pela intervenção de terceiros, não consumando o delito por circunstâncias alheias a sua vontade. Precedente do TJES.

3.
Não havendo nos autos provas contundentes de que o réu tenha procurado, por sua espontânea vontade, e com eficiência, logo após a prática do crime, impedir que o resultado se produzisse, não há que se falar em

arrependimento

eficaz.

4
.
Sentença integralmente mantida. RECURSO DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO PORTO MADALENA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (fls. 304/309), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática de
tentativa de
feminicídio

(arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI
1
, c/c 14, inciso II, ambos do CP),

roubo
(art. 157 do CP), e
porte irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei 10.826/03)
, na forma do art. 69 do Código Penal, com incidência da Lei de Crimes Hediondos (Lei nº 8.072/90), à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 20 (vinte) dias-multa, e indenização, a título de danos morais à vítima, no montante de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

A defesa postula

a
desclassificação
, do crime contra a vida, para lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 1º, inc. I, do CP
2
).
Alternativamente, pugna pelo
reconhecimento do instituto da
desistência voluntária,
ou do
arrependimento eficaz
, nos termos do art. 15 do Código Penal
3
,
e
consequente redução da pena
(fls. 327/328).

Contrarrazões ministeriais (fls. 333/335), e parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 4287716), ambos pelo desprovimento do recurso.

Eis o breve relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000219-36.2019.8.08.0038
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIANO PORTO MADALENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: EDSON CARVALHO DE SOUZA - ES28272-A, JAQUELINE DE LIMA NASCIMENTO - ES24971-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
FABIANO PORTO MADALENA
, irresignado com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia/ES (fls. 304/309), que, em conformidade com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática de
tentativa de
feminicídio

(arts. 121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c 14, inciso II, ambos do CP),

roubo
(art. 157 do CP), e
porte irregular de arma de fogo de uso permitido

(art. 14 da Lei 10.826/03)
, na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pagamento de 20 (vinte) dias-multa e indenização, a título de danos morais à vítima, de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais.

A defesa postula

a
desclassificação
, do crime contra a vida, para lesão corporal de natureza grave
(art. 129, § 1º, inc. I, do CP).
Alternativamente, pugna pelo
reconhecimento do instituto da
desistência voluntária,
ou
arrependimento eficaz
, nos termos do art. 15 do Código Penal,
e
consequente redução da pena (fls. 327/328).

Quanto ao fatos,
narra a denúncia que, na manhã de 26/11/2018, na Rua Veneza, nº 216, bairro Altoé, município de Nova Venécia/ES, o ora apelante,
FABIANO
, efetuou
disparos de arma de fogo contra sua então companheira, Simone, que foi atingida no braço, peito e perna.

Apurou-se que a vítima conseguiu pedir
ajuda a uma de suas irmãs
, via telefone, e que foi prontamente socorrida, o que impediu a consumação do delito.

Consta mais, que FABIANO portou arma de fogo, de uso permitido, em desacordo com determinação legal, nos dias que antecederam o crime, e que, logo após os disparos, retornou ao local, e subtraiu dinheiro e celulares da vítima.

O
réu, em suas razões de recurso, não se insurge quanto à autoria e materialidade, dos crimes de roubo, e de porte irregular de arma de fogo, de uso permitido.

A irresignação, nesta via, se dirige, tão somente, ao crime contra a vida, em que figurou como vítima,
Simone Lacerda dos Santos.

Passo a enfrentar as teses recursais.

A defesa postula pela
desclassificação,
ao argumento de que o ora recorrente, com sua conduta, praticou o delito de lesão corporal de natureza grave.

Contudo,
o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, se manifestou livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, qual seja, a de que
o réu possuía a intenção de matar
a vítima.

De fato,
a
materialidade

está estampada no
boletim de ocorrência unificado (fls. 07/09), no auto de apreensão (fl. 12), e nos laudos e prontuários médicos, atestando que
os disparos
atingiram áreas vitais do corpo da vítima (fls. 18/52).

A
autoria
também é inconteste, em especial se considerando, que o réu confessou ter efetuado disparos de arma de fogo, visando atingir sua companheira (fl. 124), versão corroborada pelos depoimentos da vítima e testemunhas (fls. 10, 16/17, 119/123).

Nessa medida, é inviável a pretensão de
desclassificação,
para a figura de
lesão corporal de natureza grave,
considerando que,
como reconheceram os jurados, as provas colacionadas aos autos, revelaram que o réu agiu com
dolo de matar,
Simone Lacerda dos Santos.

Logo,
a análise dos elementos probatórios, não deixa dúvidas de que o apelante praticou, efetivamente, a figura prevista nos artigos
121, § 2º, incisos I, IV e VI, c/c 14, inciso II, ambos do Código Penal,
não havendo reparos a serem realizados na tipificação do crime.

Quanto ao pedido de reconhecimento do instituto da
desistência voluntária,
ou
arrependimento eficaz

(art. 15 do CP
1
), não há como prover o recurso.

A
vítima revelou
ter pedido
ao
réu que cessasse os disparos, e ainda, que chamasse a ambulância, não tendo sido atendida (fls. 17/18 e fl. 119).

Consta mais, que o réu deixou o local dos fatos, após ser surpreendido pela chegada da testemunha, sra. Patrícia dos Santos, irmã da vítima, e pessoa responsável por chamar o socorro (fls. 10 e 120).

Assim,
não houve vontade própria do agente,
de desistir da conduta que estava praticando
.

E estando
ausente a voluntariedade
, não há que se
reconhecer o instituto da desistência voluntária.

Nesse sentido, cito precedente deste TJES:

“
(...) 2. A desistência voluntária é válida quando a cessação dos atos executórios se dá por vontade livre e consciente do autor do delito, que mesmo podendo agir, desiste da continuidade do crime. 3. No caso concreto, não restou comprovado cabalmente pelas provas dos autos - interrogatório do comparsa e oitiva da vítima - que o réu teria desistido voluntariamente de prosseguir na execução do crime (...).” (TJES; APCr 0017927-69.2008.8.08.0011; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Luiz Teixeira Gama; Julg. 22/07/2020; DJES 05/10/2020).

Por fim,
não
há provas de que o réu se arrependeu de seus atos, tampouco que
procurou impedir que o resultado se produzisse
, porquanto não chamou o socorro.

Logo,
não há que se falar em arrependimento eficaz.

Sob tal orientação,
concluo que
não há reparos a serem realizados na sentença.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, na esteira do entendimento ministerial (Id. 4287716), CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

1

Art. 15 -
O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)